Tribunal: TRF3
Processo: 5002469-89.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2010-04-29

Ementa:
ementação do presente laudo pericial, eis que este se mostrou suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A apresentação de resposta a quesitos complementares não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados, à luz do que dispõe o art. 480 do CPC/2015.

4 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

5 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

6 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

7 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

8 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

9 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

10 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

11 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

12 - No que tange à incapacidade, o médico ortopedista/traumatologista, Dr. Felipe Marques do Nascimento, com base em exame pericial realizado em 19/09/2017, consignou: “O periciando é portador de Doença degenerativa osteoarticular dos joelhos, Síndrome do Manguito Rotador, Doença degenerativa da coluna sem déficit neurológico focal ou sinais de radiculopatia em atividade com sinais sugestivos de dor de origem não-orgânica e Insuficiência Venosa Crônica”.

13 - Muito embora se tenha afirmado que as doenças apresentadas não causariam incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas, se me afigura pouco crível que, quem sempre desempenhara serviços braçais - in casu, predominantemente como padeiro - e que conta, atualmente, com 60 anos de idade, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional em outras funções.

14 - A parte demandante era incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garantisse subsistência, não apenas em virtude das patologias das quais seria portadora, como também em face de seus contexto socioeconômico e histórico laboral - neste último ponto, merecem ênfase os dados contidos na base de dados previdenciária, designada CNIS, referindo à inscrição como segurado junto ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) realizada em 01/01/1978, e a diversos vínculos empregatícios, tendo como princípio ano de 1978, perdurando até o momento da propositura da ação (repita-se, aos 04/08/2017).

15 - Sistema informatizado revela contratos de emprego junto à Panificação e Mercearia Bola de Ouro Ltda., Panificação e Mercearia Lima Ltda., Panificadora Irmãos Buarque Ltda., Globo Panificadora Ltda. – ME e Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Bailhão Ltda. ME; acerca deste derradeiro, apontamentos em CTPS quanto ao mister de padeiro para os lapsos de 03/02/2005 a 31/03/2011 e de 02/01/2012, sem deste constar rescisão.

16 - Revolvidos, minudentemente, todos os aspectos, diante da constatada excepcionalidade do caso, outro arremate não há senão a concessão de “aposentadoria por invalidez” ao autor-segurado.

17 - Restaram incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença” (sob NB 605.346.689-5) e posterior conversão em “aposentadoria por invalidez”, de modo que o ponto controvertido se restringe à alta médica programada pelo INSS. Neste momento, portanto, inegável que a parte requerente era segurada da Previdência Social, nos exatos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91.

18 - Embora o expert não tenha fixado a DII, a meu sentir, à luz das máximas da experiência, subministradas pelo que ordinariamente acontece no dia a dia (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do CPC/2015), somado à farta documentação médica que acompanha a inicial, mostra-se inegável que o impedimento já existia, ao menos, desde 2012.

19 - Documento datado de novembro/2012 indica que, desde aquele momento, a parte autora seria portadora de insuficiência venosa crônica nos membros inferiores bastante sintomática, em segmento ambulatorial por tempo indeterminado. Outrossim, é bem verdade que existem documentos outros, acostados aos autos, que também atestam o quadro incapacitante, já, então, em virtude de males de natureza ortopédica.

20 - Acerca do termo inicial do benefício (DIB), firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (Súmula 576 do STJ).

21 - Tendo em vista a persistência da incapacidade, quando da cessação de benefício precedente de “auxílio-doença”, a DIB da “aposentadoria por invalidez”, a princípio, deveria ser fixada no momento do cancelamento indevido daquele (06/03/2014), já que desde a data de entrada do requerimento (DER) até a cessação (13/02/2017), a parte autora efetivamente estava protegida pelo Sistema da Seguridade Social, percebendo benefício por incapacidade.

22 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

23 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

24 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

25 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002469-89.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE MATOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO - SP312251

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002469-89.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE MATOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO - SP312251

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MATOS DE JESUS, em ação ajuizada em 04/08/2017, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício “auxílio-doença” (deferido em 06/03/2014, cessado em 13/02/2017, sob NB 605.346.689-5) (ID 1738011) e, caso preenchidas as condições legais, sua conversão em “aposentadoria por invalidez”. Também o adiantamento da tutela e a condenação da autarquia por danos morais sofridos.

Os efeitos da tutela jurisdicional foram parcialmente deferidos em 09/08/2017, determinando-se a restauração dos pagamentos do “auxílio-doença” (ID 1738015), tendo sido comprovado o cumprimento da providência, pelo INSS (ID 1738029).

A r. sentença prolatada em 05/10/2017 (ID 1738050) revogou a tutela anterior e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de incapacidade laboral. Condenada a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo ditado pelo § 3o do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (ID 1738015), nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Codex.

Em razões recursais (ID 1738060, identicamente repetidas no ID 1738061), a parte autora pugna pela anulação da sentença, em virtude de cerceamento à sua defesa, eis que não apreciado pedido de complementação/suplementação do laudo pericial acostado aos autos. No mérito, sustenta que a documentação jungida ao processo comprova, cabalmente, sua inaptidão para o labor de padeiro (dada a impossibilidade de permanecer longos períodos de pé, realizar longas caminhadas, pegar peso e realizar a posição de agachamento, pois passaria de 85 a 90% do seu período laborativo na posição de pé, pegando diversos sacos/recipientes pesados com peso entre 20 a 60 kg, realizando durante todo o dia a posição de agachamento). Sua tese seria, inclusive, reforçada pelo fato de que a própria autarquia securitária ter-lhe-ia deferido a benesse, ante conclusão favorável dos peritos previdenciários.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
414/588)

5002469-89.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. ART. 15, I, DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS, ALIADAS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. IDADE AVANÇADA. INVIABILIDADE DE PROCESSO REABILITATÓRIO. ANÁLISE DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E HISTÓRICO LABORAL. PRECEDENTE DO STJ. INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. DIB. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 576 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, EM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA.

1 - Desnecessária a complementação do presente laudo pericial, eis que este se mostrou suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A apresentação de resposta a quesitos complementares não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados, à luz do que dispõe o art. 480 do CPC/2015.

4 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

5 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

6 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

7 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

8 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

9 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

10 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

11 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

12 - No que tange à incapacidade, o médico ortopedista/traumatologista, Dr. Felipe Marques do Nascimento, com base em exame pericial realizado em 19/09/2017, consignou: “O periciando é portador de Doença degenerativa osteoarticular dos joelhos, Síndrome do Manguito Rotador, Doença degenerativa da coluna sem déficit neurológico focal ou sinais de radiculopatia em atividade com sinais sugestivos de dor de origem não-orgânica e Insuficiência Venosa Crônica”.

13 - Muito embora se tenha afirmado que as doenças apresentadas não causariam incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas, se me afigura pouco crível que, quem sempre desempenhara serviços braçais - in casu, predominantemente como padeiro - e que conta, atualmente, com 60 anos de idade, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional em outras funções.

14 - A parte demandante era incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garantisse subsistência, não apenas em virtude das patologias das quais seria portadora, como também em face de seus contexto socioeconômico e histórico laboral - neste último ponto, merecem ênfase os dados contidos na base de dados previdenciária, designada CNIS, referindo à inscrição como segurado junto ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) realizada em 01/01/1978, e a diversos vínculos empregatícios, tendo como princípio ano de 1978, perdurando até o momento da propositura da ação (repita-se, aos 04/08/2017).

15 - Sistema informatizado revela contratos de emprego junto à Panificação e Mercearia Bola de Ouro Ltda., Panificação e Mercearia Lima Ltda., Panificadora Irmãos Buarque Ltda., Globo Panificadora Ltda. – ME e Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Bailhão Ltda. ME; acerca deste derradeiro, apontamentos em CTPS quanto ao mister de padeiro para os lapsos de 03/02/2005 a 31/03/2011 e de 02/01/2012, sem deste constar rescisão.

16 - Revolvidos, minudentemente, todos os aspectos, diante da constatada excepcionalidade do caso, outro arremate não há senão a concessão de “aposentadoria por invalidez” ao autor-segurado.

17 - Restaram incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença” (sob NB 605.346.689-5) e posterior conversão em “aposentadoria por invalidez”, de modo que o ponto controvertido se restringe à alta médica programada pelo INSS. Neste momento, portanto, inegável que a parte requerente era segurada da Previdência Social, nos exatos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91.

18 - Embora o expert não tenha fixado a DII, a meu sentir, à luz das máximas da experiência, subministradas pelo que ordinariamente acontece no dia a dia (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do CPC/2015), somado à farta documentação médica que acompanha a inicial, mostra-se inegável que o impedimento já existia, ao menos, desde 2012.

19 - Documento datado de novembro/2012 indica que, desde aquele momento, a parte autora seria portadora de insuficiência venosa crônica nos membros inferiores bastante sintomática, em segmento ambulatorial por tempo indeterminado. Outrossim, é bem verdade que existem documentos outros, acostados aos autos, que também atestam o quadro incapacitante, já, então, em virtude de males de natureza ortopédica.

20 - Acerca do termo inicial do benefício (DIB), firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (Súmula 576 do STJ).

21 - Tendo em vista a persistência da incapacidade, quando da cessação de benefício precedente de “auxílio-doença”, a DIB da “aposentadoria por invalidez”, a princípio, deveria ser fixada no momento do cancelamento indevido daquele (06/03/2014), já que desde a data de entrada do requerimento (DER) até a cessação (13/02/2017), a parte autora efetivamente estava protegida pelo Sistema da Seguridade Social, percebendo benefício por incapacidade.

22 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

23 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

24 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

25 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002469-89.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE MATOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO - SP312251

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002469-89.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE MATOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO - SP312251

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ MATOS DE JESUS, em ação ajuizada em 04/08/2017, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o restabelecimento de benefício “auxílio-doença” (deferido em 06/03/2014, cessado em 13/02/2017, sob NB 605.346.689-5) (ID 1738011) e, caso preenchidas as condições legais, sua conversão em “aposentadoria por invalidez”. Também o adiantamento da tutela e a condenação da autarquia por danos morais sofridos.

Os efeitos da tutela jurisdicional foram parcialmente deferidos em 09/08/2017, determinando-se a restauração dos pagamentos do “auxílio-doença” (ID 1738015), tendo sido comprovado o cumprimento da providência, pelo INSS (ID 1738029).

A r. sentença prolatada em 05/10/2017 (ID 1738050) revogou a tutela anterior e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, ante a ausência de incapacidade laboral. Condenada a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual mínimo ditado pelo § 3o do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça (ID 1738015), nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo Codex.

Em razões recursais (ID 1738060, identicamente repetidas no ID 1738061), a parte autora pugna pela anulação da sentença, em virtude de cerceamento à sua defesa, eis que não apreciado pedido de complementação/suplementação do laudo pericial acostado aos autos. No mérito, sustenta que a documentação jungida ao processo comprova, cabalmente, sua inaptidão para o labor de padeiro (dada a impossibilidade de permanecer longos períodos de pé, realizar longas caminhadas, pegar peso e realizar a posição de agachamento, pois passaria de 85 a 90% do seu período laborativo na posição de pé, pegando diversos sacos/recipientes pesados com peso entre 20 a 60 kg, realizando durante todo o dia a posição de agachamento). Sua tese seria, inclusive, reforçada pelo fato de que a própria autarquia securitária ter-lhe-ia deferido a benesse, ante conclusão favorável dos peritos previdenciários.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002469-89.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE MATOS DE JESUS

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO - SP312251

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Da arguição preliminar

De introito, observo ser desnecessária a complementação do presente laudo pericial, eis que este se mostrou suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

Cumpre ressaltar que a apresentação de resposta a quesitos complementares não é direito subjetivo da parte, mas sim, faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados, à luz do que dispõe o art. 480 do CPC/2015.

Do meritum causae

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

Preconiza a Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Ao passo que o auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

Independe de carência a concessão dos benefícios nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei 8.213/91.

Cumpre salientar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento dos benefícios se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

Ademais, é necessário para o implemento dos beneplácitos em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei, a saber:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo".

É de se observar, ainda, que o §1o do artigo supra prorroga por 24 (vinte e quatro) meses tal lapso de graça aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses.

Por fim, saliente-se que havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei no 13.457, de 2017).

Do caso concreto.

No que tange à incapacidade, o médico ortopedista/traumatologista, Dr. Felipe Marques do Nascimento, com base em exame pericial realizado em 19/09/2017 (ID 1738037), consignou:

“O periciando é portador de Doença degenerativa osteoarticular dos joelhos, Síndrome do Manguito Rotador, Doença degenerativa da coluna sem déficit neurológico focal ou sinais de radiculopatia em atividade com sinais sugestivos de dor de origem não-orgânica e Insuficiência Venosa Crônica”.

Muito embora se tenha afirmado que as doenças apresentadas não causariam incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas, se me afigura pouco crível que, quem sempre desempenhara serviços braçais - in casu, predominantemente como padeiro - e que conta, atualmente, com 60 anos de idade, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional em outras funções.

Nessa senda, cumpre transcrever a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Segundo a jurisprudência deste Colegiado, é possível a verificação do contexto socioeconômico do segurado com a finalidade de concessão da aposentadoria por invalidez sem ofensa à norma do art. 42 da Lei de Benefícios. 2. A inversão do decidido pelas instâncias ordinária demanda o revolvimento do contexto fático dos autos e desafia a Súmula n. 7/STJ. Precedente da egrégia Terceira Seção. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1270388 PR 2010/0010566-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/04/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2010)"

Dessa forma, tenho que a parte demandante era incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garantisse subsistência, não apenas em virtude das patologias das quais seria portadora, como também em face de seus contexto socioeconômico e histórico laboral - neste último ponto, merecem ênfase os dados contidos na base de dados previdenciária, designada CNIS (ID 1738034 – Pág. 1/2), referindo à inscrição como segurado junto ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) realizada em 01/01/1978, e a diversos vínculos empregatícios, tendo como princípio ano de 1978, perdurando até o momento da propositura da ação (repita-se, aos 04/08/2017).

Destaca-se, outrossim, que aludido sistema informatizado revela contratos de emprego junto à Panificação e Mercearia Bola de Ouro Ltda., Panificação e Mercearia Lima Ltda., Panificadora Irmãos Buarque Ltda., Globo Panificadora Ltda. – ME e Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Bailhão Ltda. ME, cumprindo mencionar, acerca deste derradeiro, apontamentos em CTPS quanto ao mister de padeiro (ID 1737965 – Pág. 1/3), para os lapsos de 03/02/2005 a 31/03/2011 e de 02/01/2012, sem deste constar rescisão.

Revolvidos, minudentemente, todos estes aspectos, diante da constatada excepcionalidade do caso, outro arremate não há senão a concessão de “aposentadoria por invalidez” ao autor-segurado.

Restaram incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença” (sob NB 605.346.689-5) e posterior conversão em “aposentadoria por invalidez”, de modo que o ponto controvertido se restringe à alta médica programada pelo INSS. Neste momento, portanto, inegável que a parte requerente era segurada da Previdência Social, nos exatos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91.

Embora o expert não tenha fixado a DII, a meu sentir, à luz das máximas da experiência, subministradas pelo que ordinariamente acontece no dia a dia (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do CPC/2015), somado à farta documentação médica que acompanha a inicial (ID 1737982 até ID 1737996), mostra-se inegável que o impedimento já existia, ao menos, desde 2012.

Com efeito, documento datado de novembro/2012 indica que, desde aquele momento, a parte autora seria portadora de insuficiência venosa crônica nos membros inferiores bastante sintomática, em segmento ambulatorial por tempo indeterminado. Outrossim, é bem verdade que existem documentos outros, acostados aos autos, que também atestam o quadro incapacitante, já, então, em virtude de males de natureza ortopédica.

Acerca do termo inicial do benefício (DIB), firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (Súmula 576 do STJ).

Tendo em vista a persistência da incapacidade, quando da cessação de benefício precedente de “auxílio-doença”, a DIB da “aposentadoria por invalidez”, a princípio, deveria ser fixada no momento do cancelamento indevido daquele (06/03/2014), já que desde a data de entrada do requerimento (DER) até a cessação (13/02/2017), a parte autora efetivamente estava protegida pelo Sistema da Seguridade Social, percebendo benefício por incapacidade.

No entanto, de rigor a fixação da DIB da “aposentadoria por invalidez” na data da citação.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Por derradeiro, a hipótese da ação comporta a outorga de tutela específica nos moldes do art. 497 do Código de Processo Civil. Dessa forma, em atenção a expresso requerimento da parte autora, visando assegurar o resultado concreto buscado na demanda e a eficiência da prestação jurisdicional, independentemente do trânsito em julgado, determino seja enviado e-mail ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, instruído com os documentos da parte autora, a fim de serem adotadas as providências cabíveis ao cumprimento desta decisão, para a implantação do benefício no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para condenar o INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da citação, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), deferindo-se, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA LEGAL. MATÉRIAS INCONTROVERSAS. ART. 15, I, DA LEI 8.213/91. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS, ALIADAS ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. IDADE AVANÇADA. INVIABILIDADE DE PROCESSO REABILITATÓRIO. ANÁLISE DO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO E HISTÓRICO LABORAL. PRECEDENTE DO STJ. INCAPACIDADE ABSOLUTA E PERMANENTE CONFIGURADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. DIB. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 576 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA, EM MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. TUTELA ESPECÍFICA CONCEDIDA.

1 - Desnecessária a complementação do presente laudo pericial, eis que este se mostrou suficiente à formação da convicção do magistrado a quo.

2 - A perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise do histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes.

3 - A apresentação de resposta a quesitos complementares não é direito subjetivo da parte, mas sim faculdade do juízo, quando não se sentir convencido dos esclarecimentos técnicos anteriormente prestados, à luz do que dispõe o art. 480 do CPC/2015.

4 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

5 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

6 - O auxílio-doença é direito daquele filiado à Previdência, que tiver cumprido o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (arts. 59 a 63 da legis).

7 - O ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença deve, sempre que possível, fixar o prazo estimado de duração, e, na sua ausência, será considerado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, findo o qual cessará o benefício, salvo se o segurado postular a sua prorrogação (§11 do art. 60 da Lei no 8.213/91, incluído pela Medida Provisória no 767, de 2017).

8 - Independe de carência, entretanto, a concessão do benefício nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, conforme art. 26, II, da Lei no 8.213/91, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, for acometido das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 do mesmo diploma legislativo.

9 - A patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no Regime, não impede o deferimento do benefício se tiver decorrido a inaptidão de progressão ou agravamento da moléstia.

10 - Necessário para o implemento do beneplácito em tela, revestir-se do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a sua situação, o qual pode ser prorrogado por 24 (vinte e quatro) meses aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, nos termos do art. 15 e §1o da Lei.

11 - Havendo a perda da mencionada qualidade, o segurado deverá contar com 6 (seis) contribuições mensais, a partir da nova filiação à Previdência Social, para efeitos de carência, para a concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez (art. 27-A da Lei no 8.213/91, incluído pela Lei 13.457, de 2017).

12 - No que tange à incapacidade, o médico ortopedista/traumatologista, Dr. Felipe Marques do Nascimento, com base em exame pericial realizado em 19/09/2017, consignou: “O periciando é portador de Doença degenerativa osteoarticular dos joelhos, Síndrome do Manguito Rotador, Doença degenerativa da coluna sem déficit neurológico focal ou sinais de radiculopatia em atividade com sinais sugestivos de dor de origem não-orgânica e Insuficiência Venosa Crônica”.

13 - Muito embora se tenha afirmado que as doenças apresentadas não causariam incapacidade para as atividades anteriormente desenvolvidas, se me afigura pouco crível que, quem sempre desempenhara serviços braçais - in casu, predominantemente como padeiro - e que conta, atualmente, com 60 anos de idade, vá conseguir, após reabilitação, capacitação e treinamento, recolocação profissional em outras funções.

14 - A parte demandante era incapaz e totalmente insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garantisse subsistência, não apenas em virtude das patologias das quais seria portadora, como também em face de seus contexto socioeconômico e histórico laboral - neste último ponto, merecem ênfase os dados contidos na base de dados previdenciária, designada CNIS, referindo à inscrição como segurado junto ao RGPS (Regime Geral da Previdência Social) realizada em 01/01/1978, e a diversos vínculos empregatícios, tendo como princípio ano de 1978, perdurando até o momento da propositura da ação (repita-se, aos 04/08/2017).

15 - Sistema informatizado revela contratos de emprego junto à Panificação e Mercearia Bola de Ouro Ltda., Panificação e Mercearia Lima Ltda., Panificadora Irmãos Buarque Ltda., Globo Panificadora Ltda. – ME e Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Bailhão Ltda. ME; acerca deste derradeiro, apontamentos em CTPS quanto ao mister de padeiro para os lapsos de 03/02/2005 a 31/03/2011 e de 02/01/2012, sem deste constar rescisão.

16 - Revolvidos, minudentemente, todos os aspectos, diante da constatada excepcionalidade do caso, outro arremate não há senão a concessão de “aposentadoria por invalidez” ao autor-segurado.

17 - Restaram incontroversos os requisitos atinentes à qualidade de segurado da parte autora e o cumprimento da carência legal, eis que a presente ação visa ao restabelecimento de benefício de “auxílio-doença” (sob NB 605.346.689-5) e posterior conversão em “aposentadoria por invalidez”, de modo que o ponto controvertido se restringe à alta médica programada pelo INSS. Neste momento, portanto, inegável que a parte requerente era segurada da Previdência Social, nos exatos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/91.

18 - Embora o expert não tenha fixado a DII, a meu sentir, à luz das máximas da experiência, subministradas pelo que ordinariamente acontece no dia a dia (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do CPC/2015), somado à farta documentação médica que acompanha a inicial, mostra-se inegável que o impedimento já existia, ao menos, desde 2012.

19 - Documento datado de novembro/2012 indica que, desde aquele momento, a parte autora seria portadora de insuficiência venosa crônica nos membros inferiores bastante sintomática, em segmento ambulatorial por tempo indeterminado. Outrossim, é bem verdade que existem documentos outros, acostados aos autos, que também atestam o quadro incapacitante, já, então, em virtude de males de natureza ortopédica.

20 - Acerca do termo inicial do benefício (DIB), firmou-se consenso na jurisprudência que este se dá na data do requerimento administrativo, se houver, ou na data da citação, na sua inexistência (Súmula 576 do STJ).

21 - Tendo em vista a persistência da incapacidade, quando da cessação de benefício precedente de “auxílio-doença”, a DIB da “aposentadoria por invalidez”, a princípio, deveria ser fixada no momento do cancelamento indevido daquele (06/03/2014), já que desde a data de entrada do requerimento (DER) até a cessação (13/02/2017), a parte autora efetivamente estava protegida pelo Sistema da Seguridade Social, percebendo benefício por incapacidade.

22 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

23 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

24 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

25 - Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida, em mérito. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Tutela específica concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, para condenar o INSS na concessão e no pagamento dos atrasados de benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da citação, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, além de condená-lo no pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), deferindo-se, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.